Tribunal: TJDFT
Processo: 0706654-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de conhecimento, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para obrigar o Distrito Federal a realizar a matrícula da parte agravante em creche da rede pública de ensino próxima à residência .
2. A possibilidade de concessão de tutela provisória, para assegurar matrícula em creche, a despeito do direito individual de acesso à educação, encontra limites na necessidade de tratamento isonômico entre todos interessados.
3. Jurisprudência: “[...]2. A própria existência de uma lista de espera, com critérios objetivos para inscrição, já é evidência de que não está sendo possível atender a demanda, impondo-se observar os referidos critérios para efetivação da matrícula na medida em que forem surgindo as vagas. 3. A determinação judicial para que a instituição de ensino proceda à matrícula de criança inscrita, com desrespeito à ordem de classificação, configura violação ao princípio da isonomia. [...]” (07039492420208070000, Relator Designado: César Loyola, 2a Turma Cível, PJe: 1/6/2020.)
4. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei no 9.394/96, art. 4o, IV) asseguram o atendimento de crianças de zero a seis anos em creches e pré-escolas da rede pública. 4.1. No entanto, o direito de acesso à educação previsto na Constituição Federal (art. 208, IV) não confere à parte o direito subjetivo de exigir do Estado a matrícula em creche da rede pública. Havendo lista de espera, a intervenção judicial pretendida implicaria desrespeito à ordem de classificação e violação ao princípio da isonomia.
5. Recurso provido.